Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710624-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TAILA PEREIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0707819-40.2021.8.07.0001 movida em seu desfavor por TAILA PEREIRA FERRAZ, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante, no prazo de 03 dias contados da citação, custeie o medicamento Lonsurf, tal como prescrito no relatório (ID 85891204, origem). Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do decisum (ID 24805378). Contrarrazões (ID 25576108), sustentando a perda do objeto do recurso, tendo em vista o noticiado falecimento da agravada, conforme a certidão de óbito ao ID 25578071. Assim, considerando que o recurso buscava tão somente a reforma da decisão liminar da obrigação de fazer, o falecimento da agravada, em 22.04.2021, é circunstância que evidentemente faz cessar o dever de fornecer o medicamento, restando eventual ressarcimento afeto ao mérito da demanda. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator